Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-75.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000475-75.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Ruan Alexandre da Silva Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. MANTENÇÃO DA PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Ruan Alexandre da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de arma branca contra Francisco Eduardo Laurentino da Silva, ocasionando-lhe a morte. A denúncia atribui à conduta as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel. O réu foi preso em flagrante no local dos fatos. Em sede recursal, pleiteia absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, ou o afastamento das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos à pronúncia do réu; (ii) analisar a viabilidade da absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, da confissão parcial do acusado e dos depoimentos colhidos na fase judicial, sendo suficiente, nos termos do art. 413 do CPP, para a pronúncia do réu. 4. A absolvição sumária com base na legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica na espécie, haja vista a ausência de elementos objetivos que confirmem a agressão prévia por parte da vítima, especialmente diante da inexistência de laudo pericial ou de qualquer outro elemento objetivo que confirme agressão prévia da vítima, bem como da ausência de lesões no acusado e da inexistência de testemunhas presenciais que corroborem a versão defensiva. 5. A tese de legítima defesa apresenta versões contraditórias entre as fases policial e judicial, com alteração do conteúdo dos fatos e ausência de respaldo técnico ou testemunhal, o que impede o seu acolhimento sumário sem violação da competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil é cabível, pois os elementos dos autos revelam a existência de conflitos anteriores entre acusado e vítima, inclusive com relatos de subtrações e ameaças, afastando a hipótese de motivação banal ou desproporcional, como exige a qualificadora. 7. A qualificadora do meio cruel também deve ser afastada, por se revelar manifestamente improcedente, uma vez que inexiste nos autos laudo de exame necroscópico ou qualquer outro elemento técnico apto a comprovar a quantidade, a localização ou a extensão das lesões sofridas pela vítima, tampouco a ocorrência de sofrimento deliberado. Mostra-se incerta a dinâmica da agressão, sendo insuficiente, para a manutenção da qualificadora, a mera narrativa contida na denúncia, desacompanhada de suporte probatório mínimo de natureza pericial ou testemunhal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de materialidade e indícios de autoria é suficiente para justificar a pronúncia do réu por crime doloso contra a vida. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca da excludente de ilicitude, não sendo cabível sua aplicação diante de versões contraditórias e ausência de elementos objetivos de corroboração. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é admissível quando manifestamente improcedentes e destituídas de qualquer suporte probatório nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, caput, e § 2º, II e III; CPP, arts. 413, 414, 415, IV, e 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000475-75.2025.8.05.0146, oriundo da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Recorrente RUAN ALEXANDRE DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)